Tribunal: TJDFT
Processo: 0735750-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0735750-50.2023.8.07.0000 REQUERENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA REQUERIDO: CONDOMINIO DA SQS 114 BLOCO F DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA para atribuição de efeito suspensivo a recurso especial a ser interposto nos autos dos processos no 0740199-82.2022.8.07.0001, com fundamento no artigo 1.029, §5o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que a tese esposada no acórdão recorrido não se encontra em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (recurso especial no 112.185/RJ). Argumenta que não é possível a apresentação de nova procuração após o término da assembleia geral. Defende, ainda, a existência de eminente perigo de dano à coletividade, caso se permita a assinatura do contrato na atual fase processual. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, com vistas a manter suspenso o andamento do processo principal em primeira instância até o julgamento do apelo especial. Decido. Quanto à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a recursos especiais ainda não interpostos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica do STJ, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO. SUPERVENIENTE DECISÃO QUE DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO REFERIDO APELO NOBRE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. 1. Como cediço, "a jurisprudência desta Corte admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo a recursos especiais ainda não interpostos, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação' (AgRg na MC 21.782/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/2/2014)" (AgRg na MC 24.985/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/10/2015). (...) (AgRg na MC n. 25.057/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/2/2020.) Além disso, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC: Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento a apelação interposta pelo recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PARTICIPAÇÃO CO-PROPRIETÁRIO. MANDATO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. FINALIDADE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise das alegações da parte adversa e da documentação acostada aos autos não configura julgamento ultra petita, inexistindo vício a implicar a nulidade da sentença. 2. Conquanto preveja a convenção condominial a necessidade de mandato especial ou carta, para o fim de representação dos coproprietários perante o condomínio, a procuração outorgada pela coproprietária, irmã do condômino e coproprietário – desde 23/4/2013 –, ainda que apresentada posteriormente à Assembleia por ele presidida, revela-se suficiente para sanar o defeito. 3. Conforme comprovado pelo condomínio Réu, em diversas outras ocasiões pretéritas o mesmo condômino representou a coproprietária nos momentos de realização das assembleias, não tendo havido qualquer objeção em tais situações pelos demais condôminos, inclusive pelo Autor, razão pela qual se tem que a finalidade da regra constante da convenção condominial foi atingida, não maculando, tal irregularidade, a validade da AGE realizada que se busca anular. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (ID no 50540707 dos autos 0740199-82.2022.8.07.0001) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pelo recorrente é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não indica concretamente qual o prejuízo a coletividade ou ele próprio estaria sujeito com a realização da obra de reforma da garagem aprovada por deliberação majoritária. No tocante ao fumus boni iuris, verifica-se que o precedente citado pelo recorrente não guarda perfeita similitude fática com o acórdão vergastado, porquanto, a partir da análise do conjunto fático-probatório, a Turma Julgadora assentou que: “verifica-se que a procuração outorgada pela coproprietária, irmã do condômino e coproprietário Manoel Jorge Ribeiro Araújo – desde 23/4/2013, frise-se –, ainda que apresentada a posteriori (ID 46973209) como assentado na instância de origem, revela-se suficiente para sanar o defeito; (...) em diversas outras ocasiões pretéritas o mesmo condômino representou a coproprietária nos momentos de realização das assembleias, não tendo havido qualquer objeção em tais situações pelos demais condôminos, inclusive pelo Autor, razão pela qual se tem que a finalidade da regra constante da convenção condominial foi atingida”. Infirmar tais conclusões demandaria o reexame do panorama probatório dos autos, o que é vedado pela súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Frise-se, ainda, que o acórdão paradigma apresentado pelo recorrente foi proferido em 12/5/1998, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, sendo que a decisão atacada analisou a controvérsia à luz do vigente Código Civil. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade, bem como, em situação excepcional apta a justificar a concessão de efeito suspensivo antes da própria interposição do recurso especial. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos no 0740199-82.2022.8.07.0001. Após, arquive-se o presente feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007